Tribunal: TJSP
Processo: 2141912-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2014 - Ação ajuizada em 30/09/2019 - Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a prescrição antes do ajuizamento da ação - Não cabimento - Existência de acordo de parcelamento, firmado em 17/10/2017, que implica automaticamente em confissão de dívida e, como tal, interrompe a prescrição, cuja contagem se inicia quando do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2014 - Ação ajuizada em 30/09/2019 - Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a prescrição antes do ajuizamento da ação - Não cabimento - Existência de acordo de parcelamento, firmado em 17/10/2017, que implica automaticamente em confissão de dívida e, como tal, interrompe a prescrição, cuja contagem se inicia quando do inadimplemento da obrigação - Inteligência da Súmula 248 do TFR - Alegação de preclusão afastada - Municipalidade que juntou o acordo de parcelamento antes da citação do executado - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141912-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante
MUNICIPIO DE MONTE ALTO, é agravado ANDRÉ LUIZ BONSEGNO
MORGADO DE FERRARINI FOLADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37022
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141912-53.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE ALTO
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALTO
AGRAVADO: ANDRÉ LUIZ BONSEGNO MORGADO DE FERRARINI FOLADOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do
exercício de 2014 - Ação ajuizada em 30/09/2019 - Exceção de
pré-executividade acolhida para reconhecer a prescrição antes
do ajuizamento da ação - Não cabimento - Existência de acordo
de parcelamento, firmado em 17/10/2017, que implica
automaticamente em confissão de dívida e, como tal,
interrompe a prescrição, cuja contagem se inicia quando do
inadimplemento da obrigação - Inteligência da Súmula 248 do
TFR - Alegação de preclusão afastada - Municipalidade que
juntou o acordo de parcelamento antes da citação do executado
- Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALTO em face de ANDRÉ LUIZ BONSEGNO
MORGADO DE FERRARINI FOLADOR, insurgindo-se contra a decisão de
fls. 325/329 dos autos originários, proferida pela MM. Juíza Suellen Rocha
Lipolis, na parte em que acolheu a exceção de pré-executividade
contra ele oposta para reconhecer a prescrição do crédito tributário
referente a IPTU do exercício de 2014.
Sustenta o Município agravante a existência de
acordo de parcelamento referente ao débito do exercício de 2014,
firmado em outubro de 2017, interrompendo o prazo prescricional para
a cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tempestivo e isento de preparo, o recurso foi
recebido e processado às fls. 8.
O agravado apresentou contraminuta às fls. 11/21,
juntando documentos às fls. 22/404.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso deve ser provido.
Inicialmente, ressalta-se que o presente recurso foi
distribuído por prevenção ao Agravo de Instrumento no 2128892-
92.2020.8.26.0000, interposto pela parte contrária contra a mesma
decisão.
Trata-se na origem de execução fiscal ajuizada em
30/09/2019 pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALTO em face de ANDRÉ LUIZ
BONSEGNO MORGADO DE FERRARINI FOLADOR, objetivando a
cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 e 2017.
O
executado
apresentou
exceção
de
pré-
executividade, alegando prescrição e nulidade da CDA.
O MM. Juízo a quo acolheu parcialmente a
exceção para reconhecer a ocorrência da prescrição do IPTU do
exercício de 2014, afastando a alegação de nulidade das CDAs, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é objeto do Agravo de Instrumento no 2128892-92.2020.8.26.0000.
No presente recurso, objetiva a Municipalidade a
reforma da decisão para afastar o reconhecimento da prescrição do
IPTU do exercício de 2014.
Com efeito, verifica-se que, em 17/10/2017, foi
firmado “Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida” (fls. 09/11 dos
autos originários) para pagamento do IPTU dos exercícios de 2013 e
2014, interrompendo o prazo prescricional, consoante o art. 174,
parágrafo único, inciso IV, do CTN.
De sorte que não é racionalmente justo e nem
razoável que o devedor que firmou acordo de parcelamento do débito
fiscal para cumprir sua obrigação se beneficie da prescrição para se
eximir do pagamento do tributo, quando o art. 151 do CTN deixa claro
que o parcelamento suspende o crédito tributário e o art. 174,
parágrafo único, inciso IV, do CTN trata da causa interruptiva da
prescrição, que pode ocorrer por qualquer ato inequívoco que importe
em reconhecimento da dívida.
O legislador foi sábio ao dizer que a prescrição se
interrompe por qualquer ato inequívoco que implique em
reconhecimento da dívida e, sem dúvida, o acordo firmado entre as
partes é a mais perfeita prova deste reconhecimento.
E, nos termos da Súmula 248 do TFR, “o prazo da
prescrição interrompido pela confissão e parcelamento da dívida fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo
celebrado”.
De sorte que, o não pagamento das parcelas do
acordo não tem o condão de invalidá-lo, como pretende o agravado,
mas somente o de retomar a contagem do prazo prescricional com o
decurso do prazo máximo previsto para o pagamento das parcelas do
acordo, antes dele ser considerado rompido.

Assim, considerando que a execução fiscal foi
ajuizada em 30/09/2019, não há que se falar em prescrição antes do
ajuizamento do IPTU do exercício de 2014.
Por fim, ressalta-se que o fato de o Município não ter
apresentado impugnação à exceção de pré-executividade não torna
incontroversos os fatos alegados pelo excipiente, ora agravado.
Com efeito, embora não se trate propriamente de
revelia, uma vez que a exceção de pré-executividade é mero incidente
processual, não podendo a Municipalidade ser considerada ré, é
orientação pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça que “não se
aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível,
quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e
direitos são considerados indisponíveis” (STJ. AgInt no REsp 1.358.556/SP,
1a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27/10/2016, DJe 18/11/2016).
Senão por isso, deve-se ressaltar que o termo de
confissão e parcelamento de dívida foi juntado aos autos antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação do executado.
Por fim, também não merece acolhida a alegação
do agravado de que o endereço constante no acordo de
parcelamento diverge daquele na CDA, pois como bem ressaltou a
MM. Juíza a quo na decisão de fls. 342/343 dos embargos de
declaração opostos pela Municipalidade:
A execução fiscal em tela refere-se ao IPTU dos anos
de 2014 e 2017 do imóvel cadastrado sob o no 171,
sito à Rua Coronel Pires Penteado, no 431/425, sendo
este o mesmo imóvel ao qual se refere o Termo de
Confissão e Parcelamento de Dívida assinado pelo
executado em 17 de outubro de 2017. Nas CDAs
constam não apenas o endereço do imóvel, mas
também o endereço da pessoa do executado (Rua
Nhonhô do Livramento, no 1.191).
De sorte que a decisão deve ser reformada para
afastar o reconhecimento da prescrição.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)